Tribunal: TJES
Processo: 5004637-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004637-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: CLAUDECY SABINO DOS ANJOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA EXTINTIVA COM MENÇÃO À INCLUSÃO DAS CUSTAS NO DEPÓSITO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, que determinou o pagamento das custas processuais, ocasionando bloqueio de verbas públicas, apesar de sentença anterior ter extinguido a execução reconhecendo a satisfação integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de recolhimento de custas processuais, após sentença extintiva que consignou estarem incluídas no depósito realizado, viola a coisa julgada material ou se configura hipótese de correção de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extintiva declarou satisfeita a obrigação e registrou que as custas processuais estariam incluídas no depósito efetuado, porém tal menção não corresponde ao efetivo pagamento comprovado nos autos.

O pagamento foi realizado por meio de RPV, com depósito judicial correspondente ao crédito do exequente, sem evidência de cálculo prévio ou inclusão das custas no montante depositado.

A inexistência de guia específica (DUA) e de apuração formal das custas reforça que a referência à quitação integral decorre de equívoco material.

O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violação à coisa julgada, nos termos do art. 494, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Mantém-se a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário a obrigação de considerar quitado valor não efetivamente pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A menção equivocada, em sentença extintiva, de que custas processuais estão incluídas em depósito judicial configura erro material corrigível a qualquer tempo, não implicando violação à coisa julgada.

A correção de erro material (CPC, art. 494, I) é admissível mesmo após o trânsito em julgado, quando o conteúdo do decisum não corresponde aos pagamentos efetivamente realizados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5004637-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADA:
CLAUDECY SABINO DOS ANJOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra decisão de Id 65051353 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, em fase de cumprimento de sentença da Ação Indenizatória (proc. nº 0001857-54.2008.8.08.0050) ajuizada por
CLAUDECY SABINO DOS ANJOS
, determinou o pagamento das custas processuais, o que teria resultado no bloqueio de contas públicas do ente municipal.

Em suas razões de Id 12888739, sustenta o agravante, em síntese, que:
I)
a sentença de fl.342, que extinguiu o cumprimento de sentença, reconheceu expressamente a quitação integral da obrigação, consignando que as custas já estavam incluídos no valor depositado pelo município executado;
II)
tal sentença transitou em julgado, tornando a matéria acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC;

III)

a nova determinação de pagamento viola a segurança jurídica, e eventual falha da serventia na destinação dos valores não pode ser imputada ao Município;
IV)
o bloqueio de verbas públicas é medida excessivamente gravosa e desproporcional.

Com base em tais fundamentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com o imediato desbloqueio das contas públicas e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a quitação das custas processuais.

A decisão de Id 15241856 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Após nova análise dos autos, não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente consignado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia central reside em definir se a determinação de pagamento de custas processuais, com o consequente bloqueio de verbas públicas, ofende a coisa julgada material, ante a existência de sentença extintiva que declarou a obrigação integralmente satisfeita.

Depreende-se dos autos que, após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação do
MUNICÍPIO
, o autor deu início ao cumprimento de sentença. Diante da manifestação do credor, que renunciou ao valor excedente para viabilizar o pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV), o
MUNICÍPIO
realizou o depósito judicial da quantia devida, o que levou o juízo de origem a proferir a sentença de fl.342, extinguindo a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC.

No que tange, pois, à probabilidade do direito, o agravante fundamenta sua pretensão na existência de sentença transitada em julgado que teria reconhecido a quitação das custas processuais. De fato, a mencionada sentença de fl.342, ao extinguir a execução, consignou que o executado ficaria condenado
"ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, inclusive, já estão inclusos no depósito efetuado".

Contudo, a análise dos autos indica que tal menção se trata de mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, I, do CPC e pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ. AResp 2837340/CE. Terceira Turma. Rel.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJEN: 12/06/25).

Isso porque o cumprimento de sentença se deu por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, cujo pagamento foi efetuado pelo
MUNICÍPIO
através de depósito judicial
no montante exato do crédito do autor
, após este renunciar ao valor excedente ao teto.
Da análise dos documentos de fls.327/336, verifica-se que o valor pago corresponde à condenação devida ao autor, não havendo indícios de que as custas processuais tenham sido previamente calculadas e incluídas nesse montante.

Outrossim, a ausência de cálculo prévio e de guia de recolhimento específica (DUA) para as custas reforça a tese de que a menção de sua quitação na sentença extintiva se deu por equívoco, não refletindo a realidade dos pagamentos efetivados.

Desse modo, correta a cobrança realizada pelo juízo a quo, visando o adimplemento das custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.